Tribunal: TJMT
Processo: 1035171-20.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), IRON PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 032.270.111-23 (RECORRIDO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas, a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
09/09/2020
(id. 80622995), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor
IRON PEREIRA DA
SILVA FILHO, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 57,54
(cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), contrato nº 00000050, bem como reparação por danos morais.

3.

Reclamada afirma que, o autor é titular do Oi fixo nº (65) 36490255 (terminal F2369320), contrato nº 5052792626, desde 16/05/2016, cancelado por inadimplência em 20/01/2017.

4.

Sentença de parcial procedência
que declarou a inexistência do débito discutido nos autos, determinou que, a reclamada abstenha-se de realizar cobranças, exclusão do nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como julgou improcedente o pedido contraposto.

5.

Não logrando a empresa demandada em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações anteriores e posteriores
.

6.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, considerado ainda o valor negativado, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir os danos morais, e corrigir a data inicial dos juros.

8.

Recurso do autor conhecido improvido.

9.

Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
IRON PEREIRA DA
SILVA FILHO, postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 57,54 (cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), contrato nº 00000050, bem como reparação por danos morais
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

DECLARAR a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 57,54 (cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), lançada em 14/06/2016, relativa ao suposto contrato nº 0000005052792626. (Mov. 38755253)

7. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

8. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

9. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 57,54 (cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), caso a Ré não o faça.

10. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, de responsabilidade da Ré, para condená-la ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (14/06/2016 – Mov. 38755253), e a correção monetária a partir da homologação da presente, pela Douta Magistrada.

11. Não tendo a Ré logrado êxito em comprovar a existência do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à defesa.

Inconformado, o Recorrente/autor, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A requerida interpôs recurso requerendo a improcedência da ação, alegando tratar-se de contratação legítima, ou redução do valor dos danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente afasto a preliminar de prescrição, haja vista que, somente pode o titular ser penalizado acaso tivesse condições materiais de exercer sua pretensão, e optou por não o fazer. No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
09.09.2020
(id. 80622995), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

O cerne da questão posta em exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se a legalidade da contratação e o
quantum
indenizatório

fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem.
Não logrando a empresa demandada em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações anteriores e posteriores.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$ 5.000,00
)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que, certamente satisfaz o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta,
considerado ainda o valor negativado,
portanto, parcialmente procedente o recurso da requerida, e improvido o recurso de majoração da parte autora.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
OI S.A.
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo no mais a sentença.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

CONHEÇO
do recurso interposto por
IRON PEREIRA DA SILVA FILHO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021